Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, do Código Penal, e no art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006. Sendo objeto de insurgência apenas a configuração do delito de ameaça.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir especial credibilidade à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no caso concreto.
4. O crime de ameaça, por ser formal, não depende da produção de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. 4.1. Não se exige ânimo calmo e refletido; o estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça. 4.2. Vigora no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, segundo a qual o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal.
5. Demonstrado que a vítima procurou a polícia após as agressões físicas e a ameaça, resta evidenciado o temor quanto a concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo incabível a absolvição por atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Código Penal, art. 33, § 2o, "b"; Código de Processo Penal, art. 387, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 08/03/2018; TJDFT, Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024.